Tribunal: STF
Processo: HC 54385
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-07
Data de publicação: 1976-05-07

Ementa:
- Habeas corpus. Sentença que contém a exposição sucinta da defesa, a que alude o inciso II do art. 381, do Código de Processo Penal, embora contenha erronia, não é nula sob a alegação de ausência de requisito formal que é essencial a decisão. Ademais, no caso, o erro não acarretou prejuízo ao paciente, pois a sentença de primeiro grau o condenou depois de minucioso exame das provas, e no mérito, foi confirmada, quando do julgamento da apelação, por acórdão que afastou a nulidade pretendida, e estava, portanto, devidamente alertado de que o ora paciente não havia apenas pedido justiça, mas se declarara também convicto de sua absolvição. Habeas corpus indeferido.